Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706835-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: SAKER ABDULHAK D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator em 14 de maio de 2020. Tendo em vista a licença concedida no período, remetam-se os autos a outro Desembargador, para decisão. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020 17:41:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator